Tribunal: STF
Processo: ARE 681005
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
EMENTA



    PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. RECEBIMENTO DOS DECLARATÓRIOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    Ausência da preliminar formal e fundamentada de repercussão geral no recurso extraordinário. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC. Inviabilidade do conhecimento do recurso. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    Embargos de declaração conhecidos e recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.